Tribunal: TJES
Processo: 5012788-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012788-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCONI SILVA ALVES
APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE VAGA/ BOXES DE GARAGEM NÁUTICA. AUSÊNCIA DO LOCAL DA VAGA POR TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO ESTATUTO SOCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETIRADA DA VAGA TEMPORÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ALUGUEL DE OUTRA VAGA NÁUTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. A solução da controvérsia ora instalada passa pela análise dos direitos e deveres existentes entre as partes, relacionadas ao título de sócio que possui o Autor, ora Apelante, em relação ao Clube Apelado, mais especificamente em relação a cessão de uso de vaga de embarcação, valendo consignar desde logo que devem ser aplicadas na hipótese as normas do Regimento Interno e Estatuto Social do Apelado.

2. O fato de o indivíduo adquirir título de sócio do Clube Apelado não acarreta necessariamente no direito à vaga, seca ou molhada, de embarcação.

3. No Regimento Interno consta regramento no sentido de que os boxes/ vagas não utilizados pelos sócios serão passados à disponibilidade dos sócios cadastrados em lista de espera (art. 54, §3°), sendo isto independente da manutenção do contrato de cessão de uso de vaga, ou dos pagamentos da quota mensal.

4. Vale consignar que ao contrário do que afirmado pelo Autor, muito embora tenha havido a “troca” da embarcação anterior por outra, o fato é que o Apelante, em razão de mudança para o estado do Rio de Janeiro, para onde levou a embarcação que possuía na ocasião, deixou de utilizar a vaga por cerca de dois anos, fato que levou a utilização do espaço a ela destinado por outra embarcação.

5. Quando comunicou ao Clube que retornaria a utilizar a vaga a que fazia jus, foi-lhe prontamente informado que no momento apenas seria concedido direito a vaga temporária, que como o próprio nome já diz, deve observar a limite temporal, do contrário não seria temporária.

6. Conforme dispõe o artigo 48, §4º do Regimento interno, quando há interesse em substituir a embarcação, o Clube deve ser previamente comunicado para que analise se há disponibilidade de vaga adequada à necessidade da embarcação.

7. O pedido de reparação pelos danos morais e materiais não prosperam, em evidência da atuação do apelado em estrita legalidade das normas internas vigentes do estabelecimento.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCONI SILVA ALVES
contra a r. sentença (id. 4917570), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pleito autoral em Ação Condenatória por ele ajuizada em desfavor do IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 4917571), o Apelante argumenta que deve ser reformada a sentença, afirmando para tanto que: i) não pode ser conhecida a “2ª apelação” interposta na origem pelo Apelado, dada a preclusão consumativa; ii) no mérito, sustenta que é sócio do Clube Apelado e o seu título lhes garante direito a vaga para lancha, sendo certo que ao tempo da aquisição do título era proprietário de embarcação com nome de LINDONA, de 29 pés; iii) relata que em razão de ter ido residir em outro estado, deixou de ocupar a vaga por dois anos; iv) todavia, quando retornou a residir nesta cidade, ao pretender reutilizar o espaço, após aquisição de uma embarcação maior, foi-lhe disponibilizado uma vaga temporária e, após 20 dias, foi exigida a imediata retirada da embarcação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); v) afirma que é obrigação do Clube Apelado, de acordo com regimento interno, e a falta de vaga de definitiva, fornecer vaga temporária sem limite de prazo; vi) Aponta que o Estatuto Social dispõe que a perda do direito de uso decorre da alienação da embarcação e não aquisição de outra no prazo de seis meses, e na hipótese ocorreu a troca de uma embarcação por outra; vii) que mesmo não utilizando a vaga, ele pagava por ela, nunca tendo o pagamento recusado; viii) que não houve processo administrativo para aplicação da penalidade de multa; ix) que faz jus aos danos materiais referentes os gastos com marina externa, bem como aos danos morais.

Em contrarrazões (id. 4917578), suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscitou a parte apelada, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

REJEITO a preliminar, por observar que os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante contrapõe, de forma satisfatória, todos os termos da sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por MARCONI SILVA ALVES contra a r. sentença (id. 4917570), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pleito autoral em Ação Condenatória por ele ajuizada em desfavor do IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 4917571), o Apelante argumenta que deve ser reformada a sentença, afirmando para tanto que: i) não pode ser conhecida a “2ª apelação” interposta na origem pelo Apelado, dada a preclusão consumativa; ii) no mérito, sustenta que é sócio do Clube Apelado e o seu título lhes garante direito a vaga para lancha, sendo certo que ao tempo da aquisição do título era proprietário de embarcação com nome de LINDONA, de 29 pés; iii) relata que em razão de ter ido residir em outro estado, deixou de ocupar a vaga por dois anos; iv) todavia, quando retornou a residir nesta cidade, ao pretender reutilizar o espaço, após aquisição de uma embarcação maior, foi-lhe disponibilizado uma vaga temporária e, após 20 dias, foi exigida a imediata retirada da embarcação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); v) afirma que é obrigação do Clube Apelado, de acordo com regimento interno, e a falta de vaga de definitiva, fornecer vaga temporária sem limite de prazo; vi) Aponta que o Estatuto Social dispõe que a perda do direito de uso decorre da alienação da embarcação e não aquisição de outra no prazo de seis meses, e na hipótese ocorreu a troca de uma embarcação por outra; vii) que mesmo não utilizando a vaga, ele pagava por ela, nunca tendo o pagamento recusado; viii) que não houve processo administrativo para aplicação da penalidade de multa; ix) que faz jus aos danos materiais referentes os gastos com marina externa, bem como aos danos morais.Em suas razões (id. 4917571), o Apelante argumenta que deve ser reformada a sentença, afirmando para tanto que: i) não pode ser conhecida a “2ª apelação” interposta na origem pelo Apelado, dada a preclusão consumativa; ii) no mérito, sustenta que é sócio do Clube Apelado e o seu título lhes garante direito a vaga para lancha, sendo certo que ao tempo da aquisição do título era proprietário de embarcação com nome de LINDONA, de 29 pés; iii) relata que em razão de ter ido residir em outro estado, deixou de ocupar a vaga por dois anos; iv) todavia, quando retornou a residir nesta cidade, ao pretender reutilizar o espaço, após aquisição de uma embarcação maior, foi-lhe disponibilizado uma vaga temporária e, após 20 dias, foi exigida a imediata retirada da embarcação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); v) afirma que é obrigação do Clube Apelado, de acordo com regimento interno, e a falta de vaga de definitiva, fornecer vaga temporária sem limite de prazo; vi) Aponta que o Estatuto Social dispõe que a perda do direito de uso decorre da alienação da embarcação e não aquisição de outra no prazo de seis meses, e na hipótese ocorreu a troca de uma embarcação por outra; vii) que mesmo não utilizando a vaga, ele pagava por ela, nunca tendo o pagamento recusado; viii) que não houve processo administrativo para aplicação da penalidade de multa; ix) que faz jus aos danos materiais referentes os gastos com marina externa, bem como aos danos morais.Em suas razões (id. 4917571), o Apelante argumenta que deve ser reformada a sentença, afirmando para tanto que: i) não pode ser conhecida a “2ª apelação” interposta na origem pelo Apelado, dada a preclusão consumativa; ii) no mérito, sustenta que é sócio do Clube Apelado e o seu título lhes garante direito a vaga para lancha, sendo certo que ao tempo da aquisição do título era proprietário de embarcação com nome de LINDONA, de 29 pés; iii) relata que em razão de ter ido residir em outro estado, deixou de ocupar a vaga por dois anos; iv) todavia, quando retornou a residir nesta cidade, ao pretender reutilizar o espaço, após aquisição de uma embarcação maior, foi-lhe disponibilizado uma vaga temporária e, após 20 dias, foi exigida a imediata retirada da embarcação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); v) afirma que é obrigação do Clube Apelado, de acordo com regimento interno, e a falta de vaga de definitiva, fornecer vaga temporária sem limite de prazo; vi) Aponta que o Estatuto Social dispõe que a perda do direito de uso decorre da alienação da embarcação e não aquisição de outra no prazo de seis meses, e na hipótese ocorreu a troca de uma embarcação por outra; vii) que mesmo não utilizando a vaga, ele pagava por ela, nunca tendo o pagamento recusado; viii) que não houve processo administrativo para aplicação da penalidade de multa; ix) que faz jus aos danos materiais referentes os gastos com marina externa, bem como aos danos morais.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a solução da controvérsia ora instalada passa pela análise dos direitos e deveres existentes entre as partes, relacionadas ao título de sócio que possui o Autor, ora Apelante, em relação ao Clube Apelado, mais especificamente em relação a cessão de uso de vaga de embarcação, valendo consignar desde logo que devem ser aplicadas na hipótese as normas do Regimento Interno e Estatuto Social do Apelado.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

De início, convém destacar que o fato de o indivíduo adquirir título de sócio do Clube Apelado não acarreta necessariamente no direito à vaga, seca ou molhada, de embarcação.

Seguindo, vale salientar que consta no Regimento Interno regramento no sentido de que os boxes/ vagas não utilizados pelos sócios serão passados à disponibilidade dos sócios cadastrados em lista de espera (art. 54, §3°), sendo isto independente da manutenção do contrato de cessão de uso de vaga, ou dos pagamentos da quota mensal.

Nesse aspecto, vale consignar que ao contrário do que afirmado pelo Autor, muito embora tenha havido a “troca” da embarcação anterior por outra, o fato é que o Apelante, em razão de mudança para o estado do Rio de Janeiro, para onde levou a embarcação que possuía na ocasião, deixou de utilizar a vaga por cerca de dois anos, fato que levou a utilização do espaço a ela destinado por outra embarcação.

Seguindo, vale destacar que quando comunicou ao Clube que retornaria a utilizar a vaga a que fazia jus, foi-lhe prontamente informado que no momento apenas seria concedido direito a vaga temporária, que como o próprio nome já diz, deve observar a limite temporal, do contrário não seria temporária.

Nesse contexto, entendo que a atuação do Apelado foi novamente pautada no Estatuto e Regimento interno, sobretudo se considerado que a nova embarcação do apelante era maior que a anterior, o que influencia sobremaneira no prazo para o Apelado realocar as embarcações existentes para fins de tentar atender ao pleito do associado.

Vale salientar porque deveras pertinente, foi exatamente isso que ocorreu na presente hipótese, na medida que conforme se infere dos autos, antes mesmo de efetivada a citação/ intimação do Clube Recorrido para fins de cumprir a liminar deferida pelo Magistrado a quo, a vaga para a embarcação do Recorrente já havia sido providenciada.

Para melhor compreensão acerca do tema, vale trazer a baila o que disposto nos artigos 44, 59 e 60 do Regimento Interno:

Artigo 44. As vagas secas e molhadas são de titularidade exclusiva do ICES que poderá, a qualquer momento, dentro das suas necessidades e conveniências, remanejar as embarcações usuárias e colocá-las nas respectivas vagas de outras embarcações durante o período de ausência delas nas suas respectivas vagas, mesmo nas hipóteses dos proprietários das embarcações disporem de contratos de cessão de uso.

Artigo 59. As vagas destinadas às embarcações hangaradas no clube serão especificadas exclusivamente pela diretoria administrativa, em conjunto com a área operacional.

Parágrafo único. É irrestritamente proibido ao associado que esteja na disponibilidade de qualquer vaga de embarcação negociá-la, emprestá-la, cedê-la ou formatar alguma espécie de acordo tendo-a como base das tratativas.

Artigo 60. Todas as embarcações deverão ancorar em local especificamente determinado pela área operacional do ICES, ficando o descumprimento desta determinação sujeito à aplicação de sanção prevista no Estatuto Social.

Destaco ainda que conforme dispõe o artigo 48, §4º do Regimento interno, quando há interesse em substituir a embarcação, o Clube deve ser previamente comunicado para que analise se há disponibilidade de vaga adequada à necessidade da embarcação.

Em complementação, o art. 58 dispõe que o sócio que mantiver a embarcação no clube em desacordo com o normativo estará sujeito ao pagamento de multa diária. Desse modo, ao manter a embarcação além do tempo provisório concedido, o apelante adotou conduta contrária as normas internas do clube, logo, estava sujeito à multa, o que restou devidamente aplicado.

Sendo assim, entendo que a atuação do apelado está em conformidade com o Estatuto Social e o Regimento Interno do Iate Clube, de modo que não detém ilegalidade nos atos praticados. Portanto, a multa foi aplicada corretamente.

Quanto aos danos materiais, alude o apelante que diante da notificação e da multa para desocupar a vaga náutica, viu-se obrigado a alugar uma garagem em uma marina para guardar a sua lancha, tendo comprovado o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais no período entre outubro/2020 e maio/2021.

Ocorre que, tal como apresentado, a conduta do Apelado foi pautada nas normas internas do Clube, as quais devem ser submetidas e cumpridas por todos os associados para viabilizar a utilização das dependências do clube de forma harmônica.

Portanto, considerando que o apelado atuou na estrita legalidade das normas internas do estabelecimento, merece respaldo a sentença ora impugnada.

De igual modo, resta prejudicado o pedido indenizatório por alegado dano moral, uma vez que além de não ter ocorrido qualquer conduta ilícita por parte do Apelado, tampouco nada nos autos aponta no sentido de que tenha havido por parte deste abuso de poder. Assim, deve ser rechaçado o pedido de indenização por danos morais.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para fins de manter incólume a sentença de piso. Majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/6/2023.